Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR FIXADO NA SENTENÇA. NECESSIDADE. ART. 85. §11, DO CPC. EMBARGOS PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, corrigir erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão no julgado ao passo que este deixou de inverter o ônus sucumbencial. A parte apelante/embargante foi condenada a pagar honorários advocatícios na sentença, interpôs recurso de apelação e seu recurso foi provido, julgando procedentes os pedidos da inicial. Dessa feita, com a procedência do pedido, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência.
3. Embargos conhecidos e providos para sanar a omissão apontada, invertendo o ônus de sucumbência.